Tribunal: STF
Processo: ARE 862371
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Previdenciário. 3. Planos econômicos. Expurgos inflacionários. Correção monetária dos depósitos judiciais. Matéria infraconstitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.